Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713551-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAGILDO SARAIVA DOS SANTOS, JOSE ARAUJO DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para justificar a tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 10 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator